Tribunal: TJBA
Processo: 8070104-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. PESSOA PORTADORA DE PARAPLEGIA E INCONTINÊNCIA URINÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. TEMA 106 DO STJ. DIREITO À SAÚDE E À VIDA DIGNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Amargosa/BA, reformando parcialmente a medida liminar proferida na origem nos autos da ação ordinária nº 8003522-26.2024.8.05.0006, que determinava o fornecimento dos medicamentos “Solifenacina 6mg + Tansulosina 0,4mg” e “Ciprofloxacino 500mg”, bem como de fraldas geriátricas, a pessoa com 29 anos, portadora de paraplegia e incontinência urinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial que impõe ao Município e ao Estado a obrigação de fornecer medicamentos não incluídos no RENAME. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo médico constante nos autos atesta a necessidade do uso contínuo dos medicamentos pleiteados, revelando a imprescindibilidade da medicação em razão do quadro clínico de paraplegia com incontinência urinária, ainda que a palavra “imprescindível” não conste expressamente do documento, sendo esta uma decorrência lógica e técnica da condição do paciente, conforme relatório médico juntado ao ID 73285178, fl. 24. 4. Consta nos autos comprovação da hipossuficiência financeira do autor, que recebe benefício previdenciário em torno de 01 (um) salário-mínimo, e dos custos mensais com os medicamentos e fraldas, o que satisfaz o segundo requisito do Tema 106/STJ. (ID 73285178 – fls.26 a 28) 5. O medicamento “Ciprofloxacino 500mg” é padronizado pelo SUS, constando da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que afasta qualquer óbice à sua concessão judicial, sendo ilegal a negativa administrativa de seu fornecimento. 6. Os medicamentos requeridos estão devidamente registrados na ANVISA, atendendo ao terceiro requisito fixado pelo Tema 106 do STJ. 7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de saúde, inclusive quando não constantes das listas padronizadas, desde que preenchidos os critérios legais e jurisprudenciais. 8. A negativa de fornecimento com base apenas na ausência do medicamento na RENAME viola os direitos fundamentais à saúde e à vida digna, não podendo normas infralegais ou critérios administrativos se sobreporem à Constituição. 9. A tutela de urgência deferida na origem preenche os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável à saúde e à dignidade do autor. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso de agravio interno conhecido e provido, a fim de que seja reformada integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, mantendo-se na íntegra os termos da medida liminar deferia ao autor, FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, nos autos da ação ordinária nº 8003522-26.2024.8.05.0006. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/90, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0563248-74.2014.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.08.2019; TJBA, Apelação nº 0062055-86.2011.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 31.01.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno nº 8070104-26.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS e como agravado MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR (RELATOR DESIGNADO)